Tribunal: STJ
Processo: 0243073-45.2014.8.19.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1932728 - RJ(2021/0109607-4)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: MARIA DE LOURDES DE AZEVEDO SENNA
ADVOGADOS
: ONURB COUTO BRUNO - RJ000962A
ANNA MARIA DA TRINDADE DOS REIS - DF006811
VIRGÍLIO BRUNO SOARES DA COSTA - RJ117336
SILVIA CARVALHO CORRÊA - RJ128588
GABRIELA NAZARETH VELOSO RIBEIRO - DF050185
EMENTA
ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
NO RECURSO ESPECIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO
DO
ART. 1.022
CPC/2015.
FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. INCIDÊNCIA DA
POR
SÚMULA 284/STF,
ANALOGIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
DO
ART. 21
CPC/1973.
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL INADMISSÍVEL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. A alegada violação ao
do
deu-se de forma genérica,
art. 1.022
CPC/2015
circunstância que impede o conhecimento do recurso especial, no ponto, por
deficiência na fundamentação. Aplicação da
por analogia.
Súmula 284/STF,
2. O não prequestionamento do
do
impede o conhecimento da tese
art. 21
CPC/1973
da parte recorrente. A fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais pelas
instâncias ordinárias não pode ser revista em recurso especial, diante do óbice da
Súmula 7/STJ.
3. Inadmissibilidade do recurso pelo
III,
da
diante da
art. 105,
c,
CF/1988,
inadmissibilidade do especial pela letra a.
4. Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
12/03/2026
18/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Documento eletrônico VDA55180432 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 19/03/2026 19:32:59
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 325ee9ac-60e3-4e91-996e-a2f7cb27a25e

Brasília,
.
19 de março de 2026
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA55180432 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 19/03/2026 19:32:59
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 325ee9ac-60e3-4e91-996e-a2f7cb27a25e

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1932728 - RJ(2021/0109607-4)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: MARIA DE LOURDES DE AZEVEDO SENNA
ADVOGADOS
: ONURB COUTO BRUNO - RJ000962A
ANNA MARIA DA TRINDADE DOS REIS - DF006811
VIRGÍLIO BRUNO SOARES DA COSTA - RJ117336
SILVIA CARVALHO CORRÊA - RJ128588
GABRIELA NAZARETH VELOSO RIBEIRO - DF050185
EMENTA
ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
NO RECURSO ESPECIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO
DO
ART. 1.022
CPC/2015.
FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. INCIDÊNCIA DA
POR
SÚMULA 284/STF,
ANALOGIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
DO
ART. 21
CPC/1973.
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL INADMISSÍVEL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. A alegada violação ao
do
deu-se de forma genérica,
art. 1.022
CPC/2015
circunstância que impede o conhecimento do recurso especial, no ponto, por
deficiência na fundamentação. Aplicação da
por analogia.
Súmula 284/STF,
2. O não prequestionamento do
do
impede o conhecimento da tese
art. 21
CPC/1973
da parte recorrente. A fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais pelas
instâncias ordinárias não pode ser revista em recurso especial, diante do óbice da
Súmula 7/STJ.
3. Inadmissibilidade do recurso pelo
III,
da
diante da
art. 105,
c,
CF/1988,
inadmissibilidade do especial pela letra a.
4. Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
:
MINISTRO AFRÂNIO VILELA Em análise, agravo interno interposto pelo
ESTADO DO RIO DE JANEIRO contra a decisão que não conheceu do recurso
Documento eletrônico VDA54226968 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:48:02
Código de Controle do Documento: 2abee0d3-7650-4c02-bc2d-077f382ac939

especial, em razão da inexistência de violação ao
do CPC e da aplicação
art. 1.022
das Súmulas
;
;
bem como falta de cotejo analítico entre as
211/STJ 282/STF 7/STJ,
decisões conflitantes.
Argumenta a parte agravante, em síntese, que (fl. 584):

Quanto ao fundamento de ausência de indicação dos pontos omissos
do acórdão recorrido, deve- se frisar que o recurso especial
expressamente apontou os pontos omissos, de maneira pontual, às fls.
e- STJ 327, verbis:" [...];
"Portanto, apontada a omissão trazida no especial, inaplicável a
trazida na decisão monocrática do STJ, para não se
Súmula 284/STF,
conhecer do recurso especial. Quanto ao fundamento da ausência de
prequestionamento do
/CPC, deve-se memorar que o artigo 21
art. 21
do Código de Processo Civil de 1973 determinava que os honorários e
as despesas de um processo fossem distribuídos proporcionalmente
entre as partes quando cada uma delas fosse vencedora e vencida em
parte.

Defende, ainda, que (fl. 585):

Quanto ao fundamento da r. decisão, de ausência de cotejo analítico da
divergência trazida no especial, o recurso do Estado traz inclusive uma
ampla e detalhada tabela comparativa entre a decisão recorrida e o
acórdão divergente, às fls. e-STJ
Assim, há um capítulo inteiro
338/344.
do recurso especial destinado a esmiuçar as diferenças entre os
acórdãos (fls. e-STJ
), não podendo ser mantido, portanto, por
337/345
este fundamento, a r. decisão agravada." [...] "Finalmente, no que toca à
incidência da
em relação a ofensa apontada pelo Estado
Súmula 7/STJ,
ao artigo 20, § 3o e 4o/CPC, tal afirmativa não resiste a uma melhor
análise, por se tratar a matéria apreciada pelo tribunal a quo
unicamente de direito, qual seja, a exorbitância do valor atribuído a
título de honorários".

Por fim, pugna pela reconsideração da decisão agravada ou pela submissão
da questão ao Colegiado.
Impugnação da parte agravada pelo improvimento do recurso.
É o relatório.
VOTO
: Conheço do recurso, porquanto
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator)
presentes os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
Documento eletrônico VDA54226968 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:48:02
Código de Controle do Documento: 2abee0d3-7650-4c02-bc2d-077f382ac939

O agravo interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos
hábeis para desconstituir os fundamentos da decisão ora agravada torna inalterado o
entendimento nela firmado.
Quanto à alegada violação ao
do
verifica-se que a
art. 1.022
CPC/2015,
Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a matéria submetida à sua apreciação,
manifestando-se acerca dos temas necessários ao integral deslinde da controvérsia,
não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
Conforme jurisprudência:

[...] não há violação do
do
quando o Tribunal
art. 1.022
CPC/2015
a quo
se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos
indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a (art. 165 do
e
do
, apontando as razões de seu
CPC/1973
art. 489
CPC/2015)
convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte,
como verificado na hipótese. O julgador não está obrigado a responder
a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição
trazida pelo
do
confirma a jurisprudência já
art. 489
CPC/2015
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, "sendo dever
do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida" [EDcl no MS n. 21.315/DF,
relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a
Região), Primeira Seção, julgado em
DJe
(AgInt
8/6/2016,
15/6/2016]
no AREsp
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
2.417.452/PR,
Turma, julgado em
DJe de
.
4/12/2023,
6/12/2023)

Como já dito na decisão agravada:

[...] a alegação de afronta ao
do CPC, de forma genérica, sem
art. 1.022
a efetiva demonstração de omissão do acórdão recorrido no exame de
teses imprescindíveis para o julgamento da lide, impede o
conhecimento do recurso especial, ante a deficiência na fundamentação
(Súmula 284 do STF)" (AgInt no AREsp
relator Ministro
1.740.605/SP,
Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
DJe de
27/11/2023,
.
5/12/2023)
Documento eletrônico VDA54226968 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:48:02
Código de Controle do Documento: 2abee0d3-7650-4c02-bc2d-077f382ac939

No caso, a parte recorrente não demonstra, de forma clara, qual seria o
ponto omisso, contraditório ou obscuro do acórdão recorrido, bem como a sua
importância para o deslinde da controvérsia, o que atrai a aplicação do óbice da
aplicável, por analogia, no âmbito desta Corte.
Súmula 284/STF,
Quanto ao
do
conforme a jurisprudência desta Corte,
art. 21
CPC/1973,
"cabia ao agravante ter apontado os trechos do acórdão recorrido nos quais entendeu
que houve apreciação das normas federais tidas por violadas, ainda que sem menção
expressa aos dispositivos legais" (AgInt no
relator Ministro Og
AREsp 1.994.916/MA,
Fernandes, Segunda Turma, julgado em
DJe de
, o que não
11/4/2022,
22/4/2022)
ocorreu, no caso.
Quanto ao pedido de reforma da fixação dos honorários advocatícios
sucumbenciais fixados nas instâncias ordinárias, verifico que a alteração da conclusão
do Tribunal de origem, a respeito da sucumbência, ensejaria o necessário reexame da
matéria fático-probatória dos autos, atraindo, por conseguinte, a incidência da
Nesse sentido:
Súmula 7/STJ.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
AÇÃO
ORDINÁRIA.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. INCIDÊNCIA SOBRE DIVERSAS
VERBAS TRABALHISTAS. SENTENÇA
. ALEGAÇÃO
CITRA PETITA
DE OMISSÃO QUANTO A DETERMINADAS VERBAS. AUSÊNCIA DE
OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA A
SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU. PRECLUSÃO CARACTERIZADA.
AFERIÇÃO DA CORREÇÃO DA CONCLUSÃO DO TRIBUNAL DE
ORIGEM QUANTO À MÁ FORMULAÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL E
AUSÊNCIA DE CAUSA DE PEDIR ESPECÍFICA PARA AS VERBAS
DITAS OMITIDAS. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E
PROVAS. ÓBICE DA
HABITUALIDADE DAS VERBAS
SÚMULA 7/STJ.
REMUNERATÓRIAS.
QUESTÃO
FÁTICA
NÃO
DEFINIDA
EXAUSTIVAMENTE NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRECLUSÃO. NECESSIDADE DE
REEXAME
PROBATÓRIO.

APLICAÇÃO
DA

SÚMULA
7/STJ.
PELA DECISÃO MONOCRÁTICA. ANÁLISE DE
SÚMULA 83/STJ
Documento eletrônico VDA54226968 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:48:02
Código de Controle do Documento: 2abee0d3-7650-4c02-bc2d-077f382ac939

CONJUNTO
DE
VERBAS.
AUSÊNCIA
DE
OPOSIÇÃO
DE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA DEBATE ESPECÍFICO DAS
DEMAIS VERBAS. PRECLUSÃO. VIOLAÇÃO AO
DO
ART. 110
CÓDIGO
TRIBUTÁRIO
NACIONAL.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.

HONORÁRIOS

SÚMULA
211/STJ.
ADVOCATÍCIOS. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO. SUCUMBÊNCIA
RECÍPROCA RECONHECIDA NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS.
REVISÃO DO VALOR OU DA DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS
SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO
SÚMULA 7/STJ.
INTERNO NÃO PROVIDO. [...] 5. A jurisprudência desta Corte é
pacífica no sentido de que a revisão do quantum fixado a título de
honorários advocatícios, bem como a aferição da proporcionalidade da
sucumbência, demandam, em regra, o reexame de matéria fático-
probatória, o que é vedado em Recurso Especial pela Súmula 7/STJ,
salvo em hipóteses excepcionais de valor irrisório ou exorbitante, não
configuradas no caso. 6. Agravo interno não provido (AgInt no REsp
relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura,
2.150.329/ES,
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
.
13/8/2025,
18/8/2025)

Ainda que a decisão agravada quanto ao dissídio tenha se posicionado
quanto à falta de cotejo analítico, "assinale-se, também, o não cabimento do Recurso
Especial com base no dissídio jurisprudencial, pois as mesmas razões que
inviabilizaram o conhecimento do apelo, pela alínea
, servem de justificativa quanto à
a
alínea
do permissivo constitucional" (AgInt no
relatora Ministra
c
AREsp 2.320.819/RJ,
Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
2/10/2023,
5/10/2023)
Isso posto, nego provimento ao recurso.
Documento eletrônico VDA54226968 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:48:02
Código de Controle do Documento: 2abee0d3-7650-4c02-bc2d-077f382ac939

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 1.932.728 / RJ
Número Registro: 2021/0109607-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
02430734520148190001 201825100768 2430734520148190001
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RECORRIDO
: MARIA DE LOURDES DE AZEVEDO SENNA
ADVOGADOS
: ONURB COUTO BRUNO - RJ000962A
ANNA MARIA DA TRINDADE DOS REIS - DF006811
VIRGÍLIO BRUNO SOARES DA COSTA - RJ117336
SILVIA CARVALHO CORRÊA - RJ128588
GABRIELA NAZARETH VELOSO RIBEIRO - DF050185
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REAJUSTES DE REMUNERAÇÃO,
PROVENTOS OU PENSÃO - ÍNDICE DO IPC JUNHO/1987
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: MARIA DE LOURDES DE AZEVEDO SENNA
ADVOGADOS : ONURB COUTO BRUNO - RJ000962A
ANNA MARIA DA TRINDADE DOS REIS - DF006811
VIRGÍLIO BRUNO SOARES DA COSTA - RJ117336
Documento eletrônico VDA55148254 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:50:24
Código de Controle do Documento: f1694333-91b0-459e-ad71-80ec50674d09

SILVIA CARVALHO CORRÊA - RJ128588
GABRIELA NAZARETH VELOSO RIBEIRO - DF050185
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/03/2026
18/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55148254 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:50:24
Código de Controle do Documento: f1694333-91b0-459e-ad71-80ec50674d09